Tribunal: TJSP
Processo: 2071983-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, cumulada com obrigação de fazer e pedidos indenizatórios – Pedido liminar para que o réu deixe de utilizar o designativo no estabelecimento empresarial, pois supostamente pertencente ao autor – Indeferimento em primeiro grau – Pertinência – Verossimilhança da narrativa inicial não verificada – Suporte probatório

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, cumulada com obrigação de fazer e pedidos indenizatórios – Pedido liminar para que o réu deixe de utilizar o designativo no estabelecimento empresarial, pois supostamente pertencente ao autor – Indeferimento em primeiro grau – Pertinência – Verossimilhança da narrativa inicial não verificada – Suporte probatório que sequer demonstra a titularidade da marca, ou mesmo os exatos termos de constituição e rescisão da sociedade empresarial – Necessário o aperfeiçoamento do contraditório e ampla defesa – Tutela antecipada negada – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071983-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante EUGÊNIO
PIRES, são agravados THIAGO RICARDO ALVES DA SILVA e THIAGO R. A. DA
SILVA- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071983-30.2020.8.26.0000 -Voto no 39.318
2
VOTO No
: 39.318 (EMP – DIG – V)
AGRV. No
: 2071983-30.2020.8.26.0000
COMARCA : SERTÃOZINHO
AGTE.
: EUGÊNIO PIRES
AGDO.
: THIAGO RICARDO ALVES DA SILVA
TUTELA ANTECIPADA
Ação de reconhecimento e
dissolução de sociedade de fato, cumulada com obrigação de
fazer e pedidos indenizatórios Pedido liminar para que o réu
deixe de utilizar o designativo no estabelecimento empresarial,
pois supostamente pertencente ao autor Indeferimento em
primeiro grau Pertinência Verossimilhança da narrativa
inicial não verificada
Suporte probatório que sequer
demonstra a titularidade da marca, ou mesmo os exatos
termos de constituição e rescisão da sociedade empresarial
Necessário o aperfeiçoamento do contraditório e ampla defesa
Tutela antecipada negada Agravo não provido.
DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Sr. Eugênio Peres
dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Exmo Dr. Marcelo Asdrúbal
Augusto Gama, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de
Sertãozinho que, nos autos de “ação de reconhecimento e dissolução de
sociedade empresarial c.c. obrigação de não fazer (abstenção de uso de marca e
identidade visual) c.c. prestação de contas, indenização por danos morais e
materiais”, ajuizada em face de Sr. Thiago Ricardo Alves da Silva, indeferiu a
antecipação de tutela nos seguintes termos (fl. 141-142 na Origem):
Vistos.
1. Por ora, indefiro o pedido de tutela de urgência. Primeiro,
porque falta ao pedido a instrução necessária que indique
elementos capazes de atestar que o que foi dito na inicial é
verdadeiro; vale dizer, não está demonstrada a probabilidade do
direito alegado. Outro elemento que também não está
demonstrado é o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Com isso, é evidente que o que foi pedido na inicial, à
título de tutela de urgência, somente poderá ser melhor
analisado com a instrução processual ou, no mínimo, após a
apresentação de contestação. [..]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071983-30.2020.8.26.0000 -Voto no 39.318
3
As razões recursais retomam a narrativa inicial, afirmando
que os documentos acostados são suficientes a demonstrar a existência da
sociedade de fato, bem como as atitudes do réu que lhe causaram prejuízo.
Neste contexto e reputando desfeito o vínculo societário por
perda da affectio societatis, defende o agravante que deve ser imposta ao polo
agravado ordem de abstenção do uso da marca “Ana Bella” na fachada do
estabelecimento, ou a qualquer outro título, pois prejudicial à sua reputação,
vez que não tem mais conhecimento da qualidade do serviço prestado (fl. 1-13).
É o relatório.
Inicialmente, dispensa-se a intimação do agravado para
apresentação de contraminuta em razão da improcedência da pretensão
recursal.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta
do polo agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há
a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os recorridos.
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do litígio,
passa-se à análise das razões recursais.
Segundo a narrativa apresentada pelo autor, os litigantes
estabeleceram sociedade de fato para abertura na cidade de São Carlos-SP de
uma unidade de pizzaria nos moldes já existentes em Sertãozinho-SP, sob o
designativo “Ana Bella”.
O investimento inicial teria sido repartido entre os
litigantes, e convencionado que a titularidade da marca “Ana Bella”
continuaria com o autor, que já a explorava em Sertãozinho há muitos anos.
Não obstante, após a inauguração da unidade de São
Carlos em janeiro de 2020 o réu teria negado ao outro sócio prestação de
contas eficiente e divisão de lucros justa, contexto que ocasionou o ajuizamento
da demanda em março deste ano.
O pedido de antecipação de tutela indeferido na Origem
objetiva somente que o requerido seja compelido a cessar a utilização da
expressão “Ana Bella” a qualquer título.
Estabelecidos os contornos de ajuizamento da demanda,
ratifica-se também nesta instância a inexistência de elementos neste estágio
que autorizem a concessão da tutela antecipada pretendida.
A documentação trazida pelo recorrente à lide ampara-se
essencialmente em mensagens trocadas em aplicativo de celular e, ainda,
notas fiscais de produtos e serviços contratados em nome do autor, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071983-30.2020.8.26.0000 -Voto no 39.318
4
indicariam a montagem de um restaurante, nos moldes defendidos pelo
peticionante.
Em que pese o teor das conversas estabelecidas entre as
partes concedam verossimilhança à assertiva do autor quanto à constituição da
sociedade de fato, delas não se extrai elementos de convicção necessários à
confirmação dos exatos termos pactuados e rescisão operada, não podendo ser
dispensado, portanto, o exaurimento do contraditório.
Sobre a cautela que deve ser adotada pelos Julgadores nas
Câmaras Reservadas em matéria empresarial em litígios semelhantes,
envolvendo sociedades de fato e a indispensabilidade do contraditório e dilação
probatória, agregam-se precedentes:
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE DE FATO
TUTELA ANTECIPADA
"PRO
LABORE" E ANTECIPAÇÃO DE HAVERES - Autor que pede a
concessão de tutela antecipada, no sentido de os réus agravados
lhe pagarem "pro labore", antecipação do recebimento de
haveres e o bloqueio de bens antes do reconhecimento da
alegada sociedade de fato Descabimento - Art. 300 do CPC -
Caso em que somente após a demonstração
do fato constitutivo

de seu direito (existência
da sociedade de fato), após regular
dilação probatória,
com a observância
do contraditório
e ampla
defesa, é que será possível definir o direito do autor, ora
agravante - MM. Juizo "a quo" que deferiu a averbação da
existência da presente demanda na matrícula do imóvel
indicado, o que, por ora, mostra-se suficiente para assegurar o
resultado útil do processo - Somente após regular instrução, o
MM. Juiz "a quo" estará munido de maiores elementos para
apreciar a questão principal com maior segurança - RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2189219-37.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do
Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020).
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO E
DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA

Inconformismo do autor, que pleiteia a concessão de tutela de
urgência para determinar o arrolamento dos bens do sócio JOÃO
NOGUEIRA
RIBEIRO,
e
consequente
indisponibilidade,
incluindo as quotas sociais das empresas de que este réu
participa - Indeferimento - Necessidade de se verificar as
peculiaridades do caso concreto
Tutela antecipada que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071983-30.2020.8.26.0000 -Voto no 39.318
5
mostra precipitada nesse momento inicial do processo

Ausência dos requisitos do art. 300, CPC/2015 No caso em
discussão, inexistem, por ora, elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, notadamente em razão de o feito ainda
carecer
de
maior
dilação
probatória

RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2077051-92.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do
Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro: 30/08/2019).
PROCESSO CIVIL. Dissolução parcial de sociedade de fato e
apuração
de
haveres.
Tutela
antecipada.
Indeferimento.
Manutenção. Matéria invocada na inicial eminentemente
fática.
Inviabilidade
de concessão de liminar nos moldes pretendidos

pela autora, consistente
no pagamento
mensal de determinada

quantia para sócio de fato, sem a existência de prova pré-
constituída,
e sem ouvir os argumentos
da parte adversa . [..]
(TJSP; Agravo de Instrumento 2262451-24.2015.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ribeirão Preto - 8a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2016; Data de Registro:
10/02/2016).
Por fim, e ainda mais relevante do que os argumentos já
mencionados, o agravante não trouxe nenhuma prova de que de fato detém a
titularidade do direito de exploração exclusiva do designativo “Ana Bella”,
embora mencione na petição inicial possuir registro junto ao INPI (fl. 2).
De outro lado, ainda que as conversas apresentadas nos
autos demonstrem, em primeira análise, a sociedade de fato entre os litigantes,
não se pode neste estágio afastar a constatação de que somente o Sr. Thiago
Ricardo Alves da Silva figura nos registros da pizzaria de São Carlos como
empresário individual, e que em seu “Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral” é atribuído o título de estabelecimento “Ana Bella” (fl. 31-32 e fl. 34
em 1o grau), circunstâncias que, à falta de maiores elementos de convicção,
indicariam o uso legítimo do designativo.
Destarte, este contexto torna incerto o cenário de
plausibilidade defendido pelo recorrente, recomendando cautela na apreciação
jurisdicional, tal qual consignado em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071983-30.2020.8.26.0000 -Voto no 39.318
6
Em razão de todo o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento, mantendo o indeferimento da antecipação de tutela.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR